Tribunal: TJBA
Processo: 8022980-18.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022980-18.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: EDMUNDO FONSECA SANTOS Advogado(s): HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: JUIZ ASSESSOR DO NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO PELO ATRASO DO ESTADO DA BAHIA EM APRECIAR PEDIDO DE APOSENTADORIA. CLARA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA CONDENAÇÃO JUDICIAL. PRECATÓRIO EXPEDIDO COMO SE A VERBA POSSUÍSSE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL NESTE SENTIDO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO PELO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SEGURANÇA DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do mandado de segurança n. 8022980-18.2022.8.05.0000, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como impetrante, Edmundo Fonseca Santos, e, como impetrado, o Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por maioria, em DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões contidas no voto vencedor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Redatora do Acórdão Procurador(a) de Justiça 1